Tribunal: TJES
Processo: 5009607-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009607-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELOISA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA

AGRAVADO: CESAR MACHADO DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. COMPOSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Heloisa Conceição dos Santos Pessoa contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, em ação de reintegração de posse ajuizada por Cesar Machado dos Santos e outros, concedeu tutela de urgência para restabelecimento de composse sobre imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante exerce posse legítima sobre o imóvel ou se sua ocupação configura esbulho possessório; (ii) verificar a adequação da concessão de tutela de urgência que garantiu o direito de composse aos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil, adotando a teoria objetiva de Ihering, considera possuidor aquele que exerce, de fato, os poderes inerentes à propriedade, como usar, gozar, dispor ou reaver a coisa (art. 1.196).

A agravante não demonstra ser mais que mera detentora do imóvel, dado que sua posse está vinculada ao exercício de mera dependência em relação à genitora falecida.

As mensagens enviadas pela agravante evidenciam resistência ao acesso dos demais composseiros ao imóvel, sugerindo o esbulho da posse.

A decisão do juízo de origem em conceder tutela de urgência encontra-se fundamentada, diante da ausência de prova robusta da posse exclusiva da agravante, prevalecendo o direito de composse dos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O detentor, que exerce a posse em nome de outrem, não tem direito à proteção possessória.

A tutela de urgência é cabível em ações possessórias, desde que presentes indícios de esbulho e a verossimilhança das alegações dos autores da ação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts
. 1.196, 1.198; CPC, art. 80, incisos I a VII.

Jurisprudência relevante citada: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Heloisa Conceição dos Santos Pessoa
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
Cesar Machado dos Santos, Helena Cristina dos Santos, Juarez Machado dos Santos, Maria Regina dos Santos Abi Saber Miguel
e
Renato Machado dos Santos
, deferiu tutela de urgência, concedendo a estes o direito de composse sobre o imóvel situado na Rua Luna, s/nº, Bairro Ipiranga, Guarapari/ES, CEP nº 29.201-140.

Nas razões recursais, consta que:
i)
os agravados ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor da agravante, com o objetivo de serem reintegrados na posse de imóvel situado à Rua Luna, s/n°, Bairro Ipiranga, Guarapari/ES, CEP nº 29.201-140;
ii)
alegam os agravados que a agravante está ocupando de forma precária o imóvel deixado pela genitora de todos eles, Iolanda de Souza Santos, falecida em 14 de abril de 2024;
iii)
a juíza
a quo
, considerando se tratar de ação de força nova, deferiu tutela de urgência, concedendo aos agravados o direito de composse sobre o precitado imóvel;
iv)
Iolanda de Souza Santos, embora proprietária, há mais de 15 (quinze) anos não exercia posse sobre o imóvel objeto da contenda, posto que vivia acamada na cidade de Belo Horizonte/MG;
v)
a agravante, desde 2021, fixou domicílio no referido imóvel, passando a sobre ele exercer posse;
vi)
não se pode decidir uma ação possessória com fundamentos ligados à propriedade do imóvel, tal qual fez a magistrada de origem;
vii)
a permanência da agravante na posse do imóvel só fará com que esse se valorize, não causando qualquer risco à propriedade dos agravados;
viii)
em verdade, a ação é de força velha, de modo que os agravados deveriam ter preenchido os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a obtenção de liminar (id. 9086275).

Os agravados clamam pelo desprovimento do recurso e condenação da agravante por litigância de má-fé (id. 9628600).

Pois bem. A ingerência física que uma pessoa exerce sobre uma coisa é um fato merecedor de proteção jurídica, independentemente da preexistência de um vínculo formal subjacente. Noutros termos, o Direito deve proteger aquele que, mesmo sem ser proprietário, age com se o fosse.

O Código Civil, filiando-se à teoria objetiva de Ihering, considera possuidor quem tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1.196), quais sejam, usar, gozar, dispor ou reaver a coisa (artigo 1.228,
caput
). Por corolário lógico, a posse pode ser conceituada como o exercício, pleno ou não, dos poderes de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa.

Contudo, nem toda ingerência de uma pessoa sobre uma coisa configura posse. Se alguém, achando-se em relação de dependência com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas, não será considerado possuidor, mas mero detentor, conforme enuncia o artigo 1.198,
caput
, do Código Civil.

O detentor, por não ter o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, não faz jus à proteção possessória.

In casu
, ressalvadas as declarações prestadas por Adomires Marques Ferreira (id. 9086788) e Maria Naura Ordelino (id. 9086791) – produzidas unilateralmente, diga-se de passagem –, não há prova outra capaz de atestar, com razoável segurança, que a agravante era mais que mera detentora do imóvel de propriedade de sua genitora, Iolanda de Souza Santos, falecida no último dia 14 de abril.

Para além disso, mensagens enviadas pela agravante aos agravados, por intermédio de grupo criado no aplicativo Whatsapp, sugerem que aquela, após o passamento de Iolanda de Souza Santos, passou a dificultar que o imóvel objeto da contenda – agora em estado de composse –, fosse acessado por esses,
litteris
:

“Conforme orientação do advogado que me representa ficarei na posse da casa de Guarapari até a decisão final do juiz. Fabrício [advogado dos agravados] ciente. Não repassou pra vocês? Não vou receber nenhum de vocês”.

“Não vou sair. Todos somos proprietários. Mas eu estou na posse da casa. Acabou a história de me mandar sair. Conversas agora só entre os advogados” (id. 43377502).

Em síntese, o eventual exercício de posse por parte da agravante não está descortinado, ainda que com ares de verossimilhança, na hodierna fase processual, podendo ser que reste demonstrado ao longo da demanda em curso perante o juízo de origem. Neste momento, parece mais haver esbulho por parte da agravante, a justificar a manutenção do
decisum
vergastado.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

Deixo de condenar a agravante por litigância de má-fé, por não vislumbrar em seu agir nenhuma das condutas descritas no artigo 80, incisos I a VII, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.